Tribunal: TJMT
Processo: 1013322-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013322-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SAMARA LORAINE SOARES DA SILVA - CPF: 030.423.451-65 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –– CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDA DE URGÊNCIA NO
MANDAMUS
– DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a presença dos requisitos para a concessão da liminar no
mandamus
, em que se pretende a nomeação do candidato em concurso público, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Samara Loraine Soares da Silva, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado, não concedeu a liminar vindicada (Id. 15464964 - pág. 1/2).

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que foi devidamente aprovada no
Concurso Público do DETRAN/MT, Edital 001/2015.

Assevera que
após a homologação do resultado (28 de agosto de 2015, publicado em 04 de setembro), houve a prorrogação da validade do certame, em 04 de setembro de 2017, por isso, a sua vigência é até o dia 04 de setembro do corrente ano.

Salienta que o candidato aprovado, detém direito subjetivo à sua nomeação e deve ser chamado para ocupar a vaga em concurso no qual concorreu.

Sustenta que, até a presente data, não foi nomeada para o cargo para o qual foi aprovada no concurso, o que viola seu direito líquido e certo.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, o deferimento do pedido liminar formulado no
Writ
, para que seja determinada a sua nomeação no cargo de
Agente do Serviço de Trânsito
.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 21010991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020